Tribunal: TJMT
Processo: 0006304-52.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006304-52.2013.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON SANTOS COSTA (REPRESENTANTE), SUPERMERCADO ATACADO MODELO (VÍTIMA), CLAUDIO GOMES POUSO - CPF: 688.840.871-04 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIO PAULO XAVIER DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO DOUGLAS DELMON DORILEO - CPF: 037.155.091-20 (VÍTIMA), PRISCILLA DA SILVA CARDOSO MODESTO - CPF: 047.526.791-59 (VÍTIMA), AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES - CPF: 523.174.121-34 (VÍTIMA), EROTILDE GERALDA DE LIMA MIGUEL - CPF: 420.398.511-00 (VÍTIMA), ODENILSON PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 433.061.791-91 (VÍTIMA), EVANDRO ROBSON OLIVEIRA AMORIM - CPF: 029.281.941-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE SENTENÇA PROFERIDA E O RECURSO EM APELAÇÃO – OCORRÊNCIA – DEVE SER RECONHECIDA E MANTIDA CONFISSÃO ESPONTÂNEA REALIZADA PELO EMBARGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Consta na decisão uma contradição no cálculo da pena, ocorrendo o equívoco da não manutenção da confissão espontânea, onde a mesma foi reconhecida na sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e mantida no recurso da apelação, devendo assim, ser reconhecida e mantida a confissão espontânea, aplicando a consequente redução da pena intermediária e, após o aumento de 1/3 ante a qualificadora reconhecida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público e Wellington Santos Costa, contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no 6304-52.2013.811.0042 (Código 345850).

(Id 52154472)

Aponta o Ministério Público, a existência de contradição no cálculo da reprimenda, devendo ser mantida a confissão reconhecida na sentença, aplicando a consequente redução da pena intermediária e, após o aumento de 1/3 (um terço) na terceira fase, chegar-se-á à pena definitiva.

Desse modo, requer que seja corrigido o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importante frisar que, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração exigem, como requisitos para seu acolhimento, a ocorrência de ambiguidade a ser esclarecida, obscuridade a ser resolvida, omissão a ser sanada, ou, ainda, contradição a ser dirimida, não servindo, em regra, para modificar o ato decisório.

O Superior Tribunal de Justiça já afirmou que "o cabimento dos embargos de declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada apresenta um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, o que não se verifica no caso dos autos. [...]
A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 625.568/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 26/2/2019, DJUe de 15/3/2019). Assim, tem-se que, em outras palavras, servem os aclaratórios tão somente para integrar o julgado, e não para substituir aquilo que já fora deliberado pelo órgão colegiado.

Diante disso, configurada a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a falha deve ser suprida, examinando-se o ponto de modo a complementar e/ou retificar o julgado embargado.

Guilherme de Souza Nucci bem define os termos contidos no art. 619 do CPP, veja-se:

Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leito da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação (Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1269-1270).

No presente caso, de fato, consta na decisão uma contradição no cálculo da pena, ocorrendo o equívoco da não manutenção da confissão espontânea, onde a mesma foi reconhecida na sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Id 8460979) e mantida no recurso da apelação (Id 34623976).

Desse modo, deve ser reconhecida e mantida a confissão espontânea, aplicando a consequente redução da pena intermediária e, após o aumento de 1/3 ante a qualificadora reconhecida.

Em decorrência de contradição, determino a correção e faz-se uma nova dosimetria:

1a fase
: Reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses.

2a fase
: Reconhecimento da confissão, a pena passa para 04 (quatro) anos.

3a fase
: Sobreveio a causa de aumento em razão da qualificadora relativa ao concurso de pessoas. Assim, a pena passa a ser de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Publique-se.

Dê-se ciência às partes e a Procuradoria-Geral de Justiça.

Cumpra-se.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020